Tribunal: TJDFT
Processo: 0008252-52.2002.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0008252-52.2002.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., TELEFONICA BRASIL S.A. V I S T O S. Encaminhe-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para, querendo, manifestar-se, no prazo legal, sobre a “possível perda superveniente do objeto da demanda ocasionada por lei local que, supostamente, teria concedido remissão aos créditos objeto de condenação na presente ação civil pública” (Num. 64063741 – Pág. 81). Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 10 de outubro de 2024. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator